Tribunal: TJDFT
Processo: 0746332-32.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITA. IDOSO. PESSOA CAPAZ. IMPOSSIBILIDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE INTERDIÇÃO DO IDOSO. ILEGITIMDADE DA PARTE. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
1. Em homenagem ao princípio da celeridade e à efetividade da prestação jurisdicional, considerando que, nos termos do artigo 4o do Código de Processo Civil, as partes têm direito a uma solução integral do mérito em prazo razoável e que a apelação já se encontra apta para julgamento definitivo, tem-se por prejudicado o agravo interno, especialmente porque trata dos mesmos fatos deduzidos em apelação.
2. A regulamentação de visitas pressupõe a incapacidade da parte, de sorte que, embora seja a pessoa idosa e com grandes debilidades, não há ensejo jurídico para regulamentar a visita de seus filhos a ela, sem que haja sua prévia interdição por meio de sentença transitada em julgado, tendo em vista que sua capacidade civil é presumida.
3. A ação de interdição é a via adequada para se questionar a vulnerabilidade do idoso e requerer a regulamentação de visitas pela prole. Constatada a ilegitimidade da parte e a ausência de interesse processual por inadequação da via eleita, verifica-se a ausência das condições da ação, hipótese que enseja o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.
4. Agravo interno prejudicado. Apelação cível conhecida e improvida.